Tribunal: TJES
Processo: 0013220-33.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013220-33.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCENIR NUBIA GOMES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO. AÇÃO

ACIDENTÁRIA.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
INCAPACIDADE PARCIAL. REABILITAÇÃO PARA EXECÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA.
LAUDO PERICIAL HÍGIDO. INVALIDEZ NÃO CONFIGURADA.

RECURSO DESPROVIDO.

1)
É imprescindível à concessão de benefício previdenciário: prova do acidente, redução na capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos.

2
)
A concessão da aposentadoria por invalidez exige a comprovação não só da incapacidade, como também da insuscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

3)
Comprovada a incapacidade parcial para o trabalho habitualmente exercido, faz jus ao benefício de auxílio-acidente, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

4
)
Afasta-se, portanto, a possibilidade de aposentadoria por invalidez, haja vista que a segurada não está totalmente incapacitada para o exercício laboral aos 44 anos de idade.

5)
Demais disso, fora submetida a reabilitação para reinserção no mercado de trabalho, tendo sido realocada da função de operadora de serviço logístico para recepcionista, conforme explicitado pelo
expert
.

6
)
Conquanto não esteja o órgão julgador adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), não logrou produzir a segurada documento capaz de afastar as conclusões por ele enunciadas de forma técnico-científica e sem nenhuma mácula.

7
)

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia ao preenchimento dos requisitos para obtenção de aposentadoria por invalidez, em decorrência de acidente de trabalho ocorrido em 2012 - queda de
pallets
sobre os braços, com traumatismo nos membros superiores e dedos da mão esquerda (dominante) anquilosados.

Como cediço, os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91 conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte, perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa.

Por sua vez, o inciso I do art. 21 da Lei 8.213/91 equipara ao acidente de trabalho “
o acidente ligado ao trabalho que,
embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente
para a morte do segurado,
para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho
, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação
”.

Sob esse prisma, é imprescindível para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução na capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos.

Especificamente em relação ao benefício do auxílio-acidente, o art. 86 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando
, “após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Lado outro,
a

concessão da aposentadoria por invalidez exige a comprovação não só da incapacidade, como também da insuscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
.

Na hipótese, o laudo pericial fora conclusivo no sentido de que as sequelas do acidente provocaram incapacidade parcial, restrita à mão esquerda:

"A autora apresenta sequelas de acidente de trabalho onde apresenta perda funcional de 100% da mão esquerda (mão do
m
inante pois é canhota), se
m
chances de recuperação. A incapacidade laboral é parcial permanente, porém co
m
pequeno leque de opções para reinserção no mercado de trabalho. As alterações articulares na
mã
o/dedos da mão esquerda estão enquadradas no quadro 06 do anexo III do decreto 3.04811999, que determina a concessão do auxílio-acidente”.
(fl
s
.
133/144)

Dessarte, comprovada a incapacidade parcial para o trabalho habitualmente exercido, faz jus ao benefício de auxílio-acidente, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Afasta-se, portanto, a possibilidade de aposentadoria por invalidez, haja vista que a recorrente não está totalmente incapacitada para o exercício laboral aos 44 anos de idade.

Demais disso, já fora submetida a reabilitação para reinserção no mercado de trabalho, tendo sido realocada da função de operadora de serviço logístico para recepcionista, conforme explicitado pelo
expert
.

Nesse contexto, conquanto não esteja o órgão julgador adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), não logrou produzir a segurada documento capaz de afastar as conclusões por ele enunciadas de forma técnico-científica e sem nenhuma mácula.

No mesmo passo trilha a iterativa jurisprudência deste Sodalício, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA. NÃO comprovada. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL. Recurso Desprovido. 1) Nos termos do caput do art. 59 da lei 8.213/91, o auxílio-doença será devido ao segurado que, cumprido o período de carência (quando for o caso), ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
2) A concessão da aposentadoria por invalidez exige a comprovação não só da incapacidade, como também da insuscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 3) Em que pese não esteja o órgão julgador adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), não há como se afastar das conclusões por ele enunciadas, por se tratar de documento técnico elaborado de forma clara e sem qualquer irregularidade.
4) Recurso desprovido. (Data: 24/Mar/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0000757-93.2013.8.08.0016 Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Restabelecimento)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRETENSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA PERICIAL PRODUZIDA POR MÉDICO DO TRABALHO – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – LAUDO DE INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na origem, o apelante ajuizou ação previdenciária em face do apelado, alegando estar incapaz para laborar, pugnando pelo restabelecimento de auxílio-doença ou pela sua transformação em aposentadoria por invalidez; 2. Ao ter ciência da nomeação do perito – médico do trabalho –, o apelante não questionou a sua especialização, anuindo com a produção da prova tal como determinada pelo d. Juízo de origem. Desse modo, não há razão do argumento apresentando apenas em sede de apelação de que a perícia deveria ter sido feita por um ortopedista, a uma porque ocorreu o fenômeno da preclusão temporal, a duas porque a perícia foi satisfatoriamente produzida; 3. Para o caso de servidores do Município de Mimoso do Sul, vinculados ao regime próprio de previdência, os requisitos para a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez são: (a) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral; (b) a qualidade de segurado; e (c) a carência, observando os termos do artigo 42 e seguintes da Lei Municipal 1.573/2005; 4. O julgador não está adstrito às conclusões do perito em razão do princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371 e 479). Entretanto, no caso, a perícia restou suficientemente convincente; 5. Extrai-se do laudo pericial que o apelante tem uma incapacidade parcial e permanente para o trabalho, motivo pelo qual não faz jus à sua pretensão; 6. É incontroverso que o apelante foi readaptado pelo Município, deixando o cargo de trabalhador braçal, passando ao cargo de vigia, em atenção às suas limitações físicas; 7. Recurso conhecido e desprovido.

(Data: 21/Sep/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0001616-85.2018.8.08.0032 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Concessão)

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000327-46.2015.8.08.0025 APELANTE: CLERES MARTINS RODRIGUES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO – LEI FEDERAL Nº. 8.213/1991 – INPACIDADE PARCIAL – INDICAÇÃO DE REABILITAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ QUE NÃO É DEVIDA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LESÃO CONSOLIDADE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO - RECONHECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa. 2.
Apenas em circunstâncias excepcionais é que a incapacidade parcial rende ensejo ao deferimento da aposentadoria por invalidez, que, nos termos do art. 42, caput, da Lei Federal n.º 8.213/91, será devida ao segurado que “for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência”.
3. Em ação previdenciária, a concessão de benefício previdenciário diverso daquele (benefício previdenciário) pretendido pelo demandante não enseja julgamento extra ou ultra petita. 4.
O auxílio-acidente será concedido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, restar caracterizada redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

(Data: 16/Dec/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0000327-46.2015.8.08.0025 Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Aposentadoria por Invalidez Acidentária)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
d
o recurso e
a ele
nego provimento,
confirmando integralmente a sentença objurgada
.

Deixo de fixar honorários na forma do § 11 do art. 85 do CPC, porquanto relegados na sentença à fase de liquidação, nos termos do inciso II do § 4º do mesmo dispositivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)